Tribunal: TJMT
Processo: 0047594-50.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047594-50.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 00.108.558/0001-95 (APELANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO - CPF: 256.944.301-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO – EQUIDADE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO PELO APELANTE – RECURSO NÃO PPROVIDO.

Em consonância com o que vem sendo decido pelos Tribunais Pátrios, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação, à luz do que preconiza o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Hospital de Olhos de Cuiabá Ltda – Epp
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Município de Cuiabá
, extinguiu o processo em razão do pagamento integral do crédito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, o Devedor, ora Apelante, no pagamento das custas processuais.

O Apelante interpõe o presente recurso, a sustentar que o ato sentencial deve ser reformulado, a fim de que as custas processuais sejam suportadas em equidade pelas partes, conforme dispõe o artigo 90 do Código de Processo Civil.

O Apelado, no ID no 5062162, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020